Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719114-17.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA GONZALEZ DA SILVEIRA MARTINS PEREIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, SERASA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora